Tribunal: STF
Processo: RE 1529476
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Negativa de provimento. Lei complementar. Remuneração de servidores públicos municipais. Direito adquirido. Irredutibilidade salarial. Embargos de declaração rejeitados. 



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a recurso extraordinário. O embargante aponta omissões e contradições relevantes e requer o reconhecimento de efeitos modificativos. 



2. O embargante sustenta a omissão da decisão ao deixar de examinar objetivamente a prova de implementação dos efeitos financeiros da LC 896/2022, a omissão e a contradição ao mencionar a ocorrência de “erro substancial” e a invocação do art. 1º, §4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a ausência de consideração do parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o não enfrentamento da jurisprudência do RE 563.965 (tema 41) e dos arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal. O pedido principal é o de admissão dos embargos para reformar o acórdão.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da Lei Complementar 896/2022 pela Lei Complementar 899/2022 configura violação a direito adquirido ou irredutibilidade salarial; e (ii) se a decisão embargada deveria ter analisado especificamente a prova da implementação dos efeitos financeiros da LC 896/2022, o parecer da PGR, o art. 1º, §4º, da LINDB, o precedente do RE 563.965 (tema 41) e dispositivos constitucionais impugnados.



III. Razões de decidir



4. As alegações da parte embargante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, não apresentando argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



5. Não se exige a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, conforme reconhecido em repercussão geral (tema 339, AI-QO-RG 791.292).



6. A LC 896/2022 não produziu efeitos financeiros, constituindo mera expectativa de direito; a edição da LC 899/2022, no dia seguinte, obstou o aperfeiçoamento do alegado direito, afastando-se violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência do STF.



7. Alegação de omissão quanto à análise das provas afastada: o Tribunal de origem examinou expressamente que nenhum valor da LC 896/2022 foi pago, e eventual dissentimento exigiria reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



8. Inexistência de omissão ou contradição quanto ao art. 1º, § 4º, da LINDB ou à tese de “erro substancial”, pois tais fundamentos foram apenas mencionados em citações do acórdão de origem.



9. Desnecessária a análise individualizada do parecer da PGR, do tema 41 da repercussão geral e dos dispositivos constitucionais invocados, bastando fundamentação adequada (tema 339/STF).



10. Alterações promovidas pela LC 899/2022 decorreram da necessidade de correção de distorções da LC 896/2022 e de respeito aos limites da LRF, não configurando afronta à irredutibilidade de vencimentos.



IV. Dispositivo e tese



11. Embargos rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, 37, XV; LINDB, art. 1º, §4º; LC 384/2010, art. 4º; LC 896/2022; LC 899/2022; CPC, art. 1.024, § 3º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 190.230, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 19.6.1995; STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010; STF, RE 1.164.038-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019; STF, ARE 1.224.565-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019.